Tribunal: TJBA
Processo: 8007200-26.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007200-26.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: LAURA AZEVEDO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA EXPRESSA NA INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas, que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de abandono da causa pela parte exequente. O apelante sustenta que a sentença foi precipitada, pois, sendo execução fiscal, o procedimento é regido pela Lei nº 6.830/1980, e que o endereço informado na inicial foi o constante do cadastro municipal. Alega não ter havido citação válida da executada e defende que não houve abandono, pois não constou advertência quanto à extinção do feito. Requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento regular da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a execução fiscal poderia ser extinta por abandono da causa, na forma do art. 485, III, do CPC, sem que houvesse intimação pessoal da Fazenda Pública com advertência expressa de que a inércia acarretaria a extinção do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais) rege o procedimento executivo para cobrança de créditos tributários, aplicando-se subsidiariamente o CPC, conforme dispõe seu art. 1º. Nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo de cinco dias, com advertência expressa sobre a penalidade de extinção. Embora tenha havido intimação eletrônica válida, esta não continha a advertência legalmente exigida, o que inviabiliza o reconhecimento do abandono e a consequente extinção do feito. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de advertência quanto à possibilidade de extinção torna nulo o ato que declara o abandono da causa (AgInt no REsp n. 2.115.179/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24/02/2025). O mesmo entendimento é adotado pelos Tribunais de Justiça da Bahia, Minas Gerais e Santa Catarina, que reconhecem ser obrigatória a advertência expressa ao ente público antes da extinção por abandono. Diante disso, ausente a advertência, não se configura o abandono da causa, impondo-se a anulação da sentença para que o processo tenha regular prosseguimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: A extinção da execução fiscal por abandono da causa exige intimação pessoal da Fazenda Pública, com advertência expressa de que a inércia acarretará a extinção do feito. A ausência dessa advertência invalida a sentença extintiva, impondo a anulação e o retorno dos autos para regular prosseguimento. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 1º; CPC/2015, art. 485, III e § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.115.179/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24/02/2025, DJEN 27/02/2025. TJ-BA, Apelação n. 8002591-52.2023.8.05.0137, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 4ª Câmara Cível, j. 19/06/2024. TJ-MG, Apelação Cível n. 0010575-39.2019.8.13.0592, Rel. Des. Maria Inês Souza, 2ª Câmara Cível, j. 21/03/2024. TJ-SC, Apelação n. 0021310-29.1995.8.24.0023, Rel. Des. José Maurício Lisboa, 1ª Câmara de Direito Comercial, j. 14/03/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 8007200-26.2022.8.05.0004 em que figura como Apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e Apelada Laura Azevedo, acordam os Desembargadores integrantes da 3° Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.